Tribunal: STF
Processo: ARE 1486498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR – AUTUAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO: DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. Configurada a irregularidade na construção por ofensa à legislação municipal e inerte o nunciado após regularmente autuado pela municipalidade, impõe-se a procedência do pedido demolitório. (v.v.p)



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTÔNI. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OBRA CONCLUÍDA. DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MEDIDA EXTREMA. INEXISTÊNCIA DE RISCO A VIZINHANÇA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA OBRA. MULTA DIÁRIA. VIABILIDADE. RECURSO A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO “IN CASU”.



    - Demonstrado que a construção foi erigida sem aprovação prévia da Prefeitura Municipal, revela-se de rigor estabelecer prazo razoável para a necessária regularização, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.



    - Não obstante seja reprovável a conduta do dono da obra irregular, inexistindo demonstração de que a construção, em si, oferece riscos à vizinhança ou à coletividade, impõe-se negar o pedido demolitório, por se tratar de medida extrema.



    - Medidas extremadas, como a demolição de uma construção, mesmo que irregular, devem ser adotadas somente após cabalmente demonstrada a sua indispensabilidade, tendo em vista a potencialidade de causar sérios danos de difícil reparação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; e 23, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente